Tribunal: TJDFT
Processo: 0747189-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747189-44.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SÉRGIO DE ANDRADE PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PERÍCIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em que pese o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida podendo, inclusive, indeferir as provas que julgar inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC), na espécie, existe matéria fática controvertida, relacionada à eventual duplicidade de cobrança. 2. Na origem, o embargante indicou pontualmente os autos de infração que constaram, concomitantemente, tanto do processo administrativo no 055-028611-2010 quanto do processo administrativo no 055-024751-2010 e deram origem às respectivas CDA’s e execuções fiscais. Por seu turno, o embargado, apesar de reconhecer que, de fato, houve duplicidade de parte das cobranças, em razão de erro no sistema, não indicou quais seriam esses valores nem quando foi realizada a correção, muito menos informou em qual dos processos administrativos foi realizada a retificação, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o equívoco havia sido corrigido, restando apenas os créditos não duplicados. 3. Suscitação, de ofício, de preliminar de cerceamento de defesa, cassando-se a sentença de modo que os autos retornem à instância de origem para que seja realizada perícia com o fito de verificar se, de fato, houve cobrança em duplicidade dos valores indicados pelo embargante e, em caso positivo, apontá-los de maneira individualizada, correlacionando-os com os respectivos autos de infração, bem como de maneira total. 4. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que a imposição de prova pericial - medida onerosa e capaz de prolongar indevidamente a execução de fundo -, sem requerimento da parte contrária nem debate processual pelos sujeitos interessados, configura inegável decisão surpresa; b) artigos 355, inciso I, e 371, ambos do CPC, afirmando que o juízo apreciou livremente a prova produzida, reputando-a suficiente, de maneira motivada, razão pela qual inexiste motivo para a cassação do julgado, notadamente porque a controvérsia é documental e foi adequadamente solucionada pelo juízo de origem. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ISABELA DE LIMA ROCHA CIARLINI, OAB/DF 70.157. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 10, 355, inciso I, e 371, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na espécie, verifiquei que o apelante manifestou interesse na produção de provas outras, considerando os fatos apresentados, porém, em sentença, o Juízo de primeiro grau asseverou a desnecessidade de mais provas, tendo em vista que as constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da questão [...] Por seu turno, o apelado, apesar de reconhecer que, de fato, houve duplicidade de parte das cobranças, em razão de erro no sistema, não indicou quais seriam esses valores nem quando foi realizada a correção, muito menos informou em qual dos processos administrativos foi realizada a retificação, se no de no 055-028611-2010 ou no de no 055-024751-2010, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o equívoco havia sido corrigido, restando apenas os créditos não duplicados [...] Visto isso, considerando a existência de matéria fática controvertida, relacionada à eventual duplicidade de cobrança dos autos de infração que fundamentaram o processo administrativo no 055-028611-2010, que originou a CDA no 000001485320117, objeto da execução fiscal no 0062686-31.2011.8.07.0015, a produção de prova pericial é medida que se impõe a fim de que a jurisdição ocorra de maneira escorreita e efetiva, motivo pelo qual suscito, de ofício, a preliminar de cerceamento de defesa [...] A r. sentença deve ser cassada e retornado o feito ao Juízo de origem para ser produzida a prova pericial a fim de se aferir o valor real do débito das Multas aplicadas ao Apelante. O próprio Apelado reconhece a cobrança dos valores incorretos e como tal deve ser apurado o real valor destas (ID 64433000). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72581002. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016